Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS. MERO INCONFORMISMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA.
1. A controvérsia da demanda reside em estipular o valor que deve ser restituído pelo agravante a título de cota parte a ser paga pelo patrocinador para fins de complementação da aposentadoria do agravado, após o banco agravante ser condenado, no âmbito trabalhista, a pagar horas extras pretéritas ao agravado.
2. Tendo o laudo pericial, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pelo agravante, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável.
3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.